Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-08.2019.8.11.0012
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000226-08.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSIMAR COSTA DOS SANTOS - CPF: 026.825.861-98 (APELANTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em ação movida em face do Estado de Mato Grosso. O Autor/apelante alegou prisão preventiva indevida, decorrente de suposta negligência policial, e posterior absolvição por insuficiência de provas. Pleiteava a condenação do Estado ao pagamento de 100 salários-mínimos a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a análise da responsabilidade civil do Estado pela decretação de prisão preventiva posteriormente revertida em absolvição, bem como a verificação da existência de nexo causal entre a conduta estatal e o alegado dano moral.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, salvo nos casos de omissão genérica.

4. No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada com base em elementos suficientes à época, caracterizando exercício regular do dever legal. A posterior absolvição por insuficiência de provas não configura, por si só, erro judicial ou ato ilícito que enseje a responsabilidade estatal.

5. Precedentes jurisprudenciais do STJ e desta Corte confirmam a inexistência de dever de indenizar quando a prisão é fundamentada e observados os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição penal por insuficiência de provas não configura erro judicial ou ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil do Estado. 2. A prisão preventiva fundamentada em indícios suficientes à época não caracteriza dano moral, ainda que sobrevenha absolvição.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPP, art. 386, inciso VII; CPC, art. 85, § 11.

J
urisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
941.782/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.09.2020; TJMT, N.U 1008470-53.2019.8.11.0002, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Josimar Costa dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada pelo Apelante em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O Apelante alega que foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06 (Lei de Drogas), permanecendo preso por 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias. Sustenta que a prisão foi indevida, resultante de negligência na investigação policial. Argumenta que, ainda assim, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra ele e, posteriormente, manifestou-se pela sua absolvição, a qual foi confirmada em sentença.

Na petição inicial, pleiteou a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 100 (cem) salários-mínimos.

O Juízo de origem julgou improcedente a ação sob o fundamento de que a prisão preventiva foi decretada com base em indícios suficientes à época, configurando exercício regular do dever legal, sem caracterizar erro do Poder Judiciário ou responsabilidade do Estado. Ademais, concluiu pela ausência de nexo causal entre a atuação estatal e o dano alegado.

Inconformado, o Apelante sustenta, em síntese que não havia indícios ou provas que justificassem sua prisão, pois não possuía qualquer relação com os entorpecentes apreendidos na residência de terceiro; que, desde o início, as provas indicavam sua inocência, culminando em sua absolvição por insuficiência de provas; que a prisão injusta, mantida por período superior a quatro meses, ocasionou-lhe danos psicológicos e morais.

Defende que o Estado deve ser responsabilizado civilmente, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, com fundamento na teoria do risco administrativo. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, com a consequente condenação do Estado ao pagamento de 100 (cem) salários-mínimos a título de danos morais, além da fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença, alegando que: a prisão foi fundamentada em indícios suficientes à época, inexistindo arbitrariedade ou ilicitude; a absolvição posterior, por si só, não caracteriza a responsabilidade do Estado; as autoridades públicas agiram dentro dos limites legais e constitucionais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

Isento de preparo.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Josimar Costa dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, o Autor, ora Apelante, ajuizou a presente ação de indenização por danos morais, aduzindo, em síntese, que foi mantido em prisão preventiva por um crime que não cometeu,
sendo denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06 (Lei de Drogas). Alegou que permaneceu preso por 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias, sendo posteriormente absolvido. Pleiteia a reforma da sentença para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 100 (cem) salários-mínimos, acrescidos de honorários advocatícios.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, argumentando pela inexistência de prisão ilegal e pelo afastamento da responsabilidade civil.

Pois bem.
Esclarecido esse contexto,
como é cediço,
no ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é, em regra, objetiva, sendo fundamentada na teoria do risco administrativo. Contudo, nos casos em que o dano decorre de uma omissão genérica do Estado, aplica-se a responsabilidade subjetiva, enquanto nas hipóteses de omissão específica, em que a inércia estatal constitui causa direta e imediata do dano, prevalece a responsabilidade objetiva.

No presente caso, a tese do Apelante se apoia na suposta omissão específica do Estado, alegando que houve falha no cumprimento do dever de zelo dos agentes públicos.

De acordo com o § 6º do art. 37 da Constituição Federal:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Para que haja responsabilização do Estado, devem estar comprovados os seguintes elementos: (i) dano, (
ii
) conduta estatal (comissiva ou omissiva) e (
iii
) nexo de causalidade entre ambos.

Analisando os autos, constata-se que a prisão preventiva do Apelante (06/06/2012) foi decretada
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06 (Lei de Drogas),
com
base em indícios de autoria e materialidade, conforme os autos da ação penal nº 1209-68.2012.8.11.0012.
À época, a decisão judicial fundamentou-se na existência de elementos que justificavam a medida cautelar, não havendo evidências de abuso ou arbitrariedade
,
vejamos:

“(...)

Trata-se de denúncia contra o(s) réu(s) retro identificado por crime previsto na Lei nº 11.343/06.

Citado(s) e intimado(s), o(s), acusado(s) apresentou(aram) defesa prévia escrita, pugnando pela rejeição da denúncia.

No caso vertente, impõe-se a rejeição da defesa do acusado e o consequente recebimento da inicial da denúncia.
Com efeito, os elementos probatórios colhidos no inquérito policial dão respaldo inicial à peça acusatória, já que foram apreendidos em poder do(a) acusado(a) os materiais e bens descritos no auto de f. 39, de constatação provisória de substância entorpecente de fl. 41. Por outro lado, as testemunhas ouvidas (f. 12-3, 15-8, 20-01) discorreram inicialmente sobre as circunstâncias dos fatos, apontando inicialmente para o(s) acusado(s) como autor(es) do(s) delito(s) imputado na denúncia.
E, por fim, o(s) réu(s) não juntou (aram) documentos completos para justificar a rejeição da denúncia, como também não justificou(aram) satisfatoriamente a posse ou propriedade das coisas apreendidas.
Em suma há indícios suficientes da autoria e da materialidade delitiva, a conferir a necessária justa causa para a instauração da persecução penal judicial, já que calcada em singelo juízo de prelibação, de modo que, para melhor esclarecimento dos fatos, o processo deve prosseguir, garantindo-se a ampla defesa.

Assim, recebo a denúncia em todos os seus termos –art.56, Lei nº 11.343/06
- considerando
o(s) acusado (s) incurso(s) nas penas dos dispositivos nela mencionados, visto ainda que preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, e não verificadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 395 do mesmo Código de Processo.
(...)”.

Posteriormente, o Ministério Público manifestou-se pela revogação da prisão preventiva, sendo esta acolhida em 23/10/2012, com a consequente expedição de alvará de soltura em 24/10/2012. Em sequência, foi proferida sentença absolutória, fundamentada na insuficiência de provas para condenação
, conforme se
vê
:

“(...) Trata-se de ação penal em que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de JOSIMAR COSTA DOS SANTOS e VALDEC
Y ALVES DE SOUZA MATO
S
, como incursos nos art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso VI, e art. 35, “caput”, todos da Lei 11.343/06.

(...)

As partes apresentaram memoriais.
O Ministério Público pugnou pela absolvição de Josimar Costa dos Santos por todos os delitos im
p
utados
, e pela absolvição
de Valde
c
y Alves de Souza
Matos com relação ao delito descrito no art. 35, “caput”, da LD, bem como pela desclassificação do delito previsto no art. 33, “caput”, para o art. 28, a
mbos da Lei de Drogas. (...)

É o relatório. Fundamento. Decido.

Ao cabo da instrução, dúvidas surgiram quanto à subsunção do fato ao artigo 33 e
35 da
LD. É que, as provas produzidas não foram convincentes para assegurar que os réus estariam traficando.

Dessa forma,
considerando-se
o contido no artigo 155 do CPP, incabível a condenação dos agentes com base nas provas apresentadas em inquérito policial, pois foram destituídas de contraditório judicial.

Com relação ao acursado Josimar Costa dos Santos não há prova suficiente para a condenação, sendo necessária
a
sua absolvição nos termos no artigo 286 do CPP.

(...)

Ademais,
ABSOLVO o acusado JOSIMAR COSTA DOS SANTOS dos delitos que lhe foram
atribuídos
, pois não houve prova
suficiente
para a condenação, o que faço com fulcro no inciso VII do artigo 386 do C
PP. (...)”
negritei
.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a absolvição penal por insuficiência de provas, por si só, não caracteriza erro judicial ou abuso de autoridade apto a ensejar responsabilidade civil do Estado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ERRO JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Referente ao art. 535, II do CPC/1973, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 3. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, reconheceu ausência de erro judicial, visto que o ora agravante teve sua prisão preventiva decretada por decisão judicial devidamente fundamentada, uma vez que havia fortes indícios, à época da prisão, de que o autor estaria envolvido em atividade criminosa. A inversão do julgado, na forma pretendida, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
941.782/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020).

De igual modo, esta Corte entende que a prisão cautelar decretada em conformidade com os pressupostos legais não configura dano moral, ainda que sobrevenha absolvição:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JURISDICIONAL – PRISÃO PREVENTIVA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – NÃO CONFIGURADO ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1 – Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar
. 2 – O dever de indenizar pelo Estado demanda a ocorrência de excesso ou abuso de autoridade (descumprimento da lei ou falta de fundamentação que demonstre a total inadequação da medida), erro inescusável ou vício que contamine o ato da constrição e de restrição da liberdade, o que não se verifica no caso em concreto. 3 – Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (N.U 1008470-53.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024 - negritei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE - ABUSO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade.
Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar.
(N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 6/2/2020 - negritei).

No caso concreto, a prisão preventiva do Apelante foi decretada com base em elementos suficientes à época, dentro dos limites legais e no exercício regular do dever estatal. Não restou demonstrada qualquer conduta abusiva, omissão específica ou erro inescusável por parte dos agentes públicos. Assim, ausentes os pressupostos para a configuração da responsabilidade civil, inexiste fundamento para a condenação do Estado por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida. Como consequência, majoro os honorários advocatícios em 1%, em desfavor do Apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025